Tribunal: STJ
Processo: 0005632-24.2015.8.13.0105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114157 - MG
(2025/0447252-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RICARDO LUIZ ANDRADE SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO GONZAGA CORREA - MG120551
LUCAS GONZAGA CORRÊA - MG150824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. RESP INADMITIDO.
FUNDAMENTOS NÃO ENFRENTADOS. NÃO CONHECIMENTO
DO ARESP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar todas as causas específicas de
inadmissão do recurso especial, sob pena de não conhecimento do
agravo.
2. O agravante, nas razões do AREsp, deixou de enfrentar, de forma
direta, objetiva, analítica e suficiente, os fundamentos da decisão que
não admitiu o recurso especial baseada na incidência do óbice previsto
na Súmula n. 7 do STJ e deficiência de cotejo analítico.
3. Contudo, a pretensão absolutória baseia-se na tese de que "não é
possível determinar a Autoria dos disparos e tão pouco foi possível
determinar o local exato dos disparos, o que dificulta a demonstração da
figura típica prevista no
do Estatuto do Desarmamento" (fl. 309).
art. 15
A verificação dessa condição implicaria necessária incursão vertical na
prova dos autos, procedimento não permitido no âmbito do recurso
especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55902292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 996122ab-4a5e-491a-ba1c-1a274bcf61ba

4. O pedido de concessão de ordem de habeas corpus, de ofício, do
Ministério Público está prejudicado, pois a Corte de origem afastou a
valoração negativa de ambas vetoriais: culpabilidade e consequências
do crime.
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 996122ab-4a5e-491a-ba1c-1a274bcf61ba

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114157 - MG
(2025/0447252-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RICARDO LUIZ ANDRADE SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO GONZAGA CORREA - MG120551
LUCAS GONZAGA CORRÊA - MG150824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. RESP INADMITIDO.
FUNDAMENTOS NÃO ENFRENTADOS. NÃO CONHECIMENTO
DO ARESP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar todas as causas específicas de
inadmissão do recurso especial, sob pena de não conhecimento do
agravo.
2. O agravante, nas razões do AREsp, deixou de enfrentar, de forma
direta, objetiva, analítica e suficiente, os fundamentos da decisão que
não admitiu o recurso especial baseada na incidência do óbice previsto
na Súmula n. 7 do STJ e deficiência de cotejo analítico.
3. Contudo, a pretensão absolutória baseia-se na tese de que "não é
possível determinar a Autoria dos disparos e tão pouco foi possível
determinar o local exato dos disparos, o que dificulta a demonstração da
figura típica prevista no
do Estatuto do Desarmamento" (fl. 309).
art. 15
A verificação dessa condição implicaria necessária incursão vertical na
prova dos autos, procedimento não permitido no âmbito do recurso
especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ.
4. O pedido de concessão de ordem de habeas corpus, de ofício, do
Ministério Público está prejudicado, pois a Corte de origem afastou a
valoração negativa de ambas vetoriais: culpabilidade e consequências
do crime.
Documento eletrônico VDA55902679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:23
Código de Controle do Documento: 961c97c8-d57c-426d-bc31-e9deaca02282

5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
agrava de decisão da
RICARDO LUIZ ANDRADE SILVA
Presidência do STJ, a qual não conheceu do AREsp, por ausência de
enfrentamento dos fundamentos explicitados pela Corte de origem para não
admitir o REsp, quais sejam: Súmula n. 7 do STJ e deficiência de cotejo analítico.
A defesa argumenta que "o Agravante impugnou todos os fundamentos
da decisão agravada. Na petição recursal o Agravante abriu um tópico específico
para impugnar os óbices apontados pela decisão guerreada" (fl. 399).
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada, a fim de que seja
admitido e provido o recurso especial.
O Ministério Público Federal opinou, às fls. 416-423, pela concessão de
ordem de habeas corpus, de ofício, para revisão da pena-base.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para modificar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A decisão que não admitiu o recurso especial apresentou a seguinte
fundamentação (fls. 391-392):
[...]
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
Decido.
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: e
deficiência de cotejo analítico.
Entretanto, a parte
Súmula 7/STJ
agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.Nos termos do III, do CPC e do parágrafo único, I,
do
Regimento Interno desta Corte, não se
art. 932, art. 253,
conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a
decisão deinadmissibilidade do Recurso Especial não é formada
Documento eletrônico VDA55902679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:23
Código de Controle do Documento: 961c97c8-d57c-426d-bc31-e9deaca02282

por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que
exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A
propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal,
a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Com efeito, o agravante, nas razões do AREsp, deixou de enfrentar, de
forma direta, objetiva, analítica e suficiente, os fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial baseada na incidência do óbice previsto na Súmula n. 7
do STJ e deficiência de cotejo analítico.
Contudo, a pretensão absolutória baseia-se na tese de que "não é
possível determinar a Autoria dos disparos e tão pouco foi possível determinar o
local exato dos disparos, o que dificulta a demonstração da figura típica prevista no
do Estatuto do Desarmamento" (fl. 309). A verificação dessa condição
art. 15
implicaria necessária incursão vertical na prova dos autos, procedimento não
permitido no âmbito do recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do
STJ.
O pedido de concessão de ordem de habeas corpus, de ofício, do
Ministério Público está prejudicado, pois a Corte de origem afastou a valoração
negativa de ambas vetoriais: culpabilidade e consequências do crime.
À vista do exposto,
.
não conheço do agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:23
Código de Controle do Documento: 961c97c8-d57c-426d-bc31-e9deaca02282

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0447252-9
AREsp 3.114.157 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00056322420158130105 10105150005632005 56322420158130105
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RICARDO LUIZ ANDRADE SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO GONZAGA CORREA - MG120551
LUCAS GONZAGA CORRÊA - MG150824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RICARDO LUIZ ANDRADE SILVA
ADVOGADOS
: THIAGO GONZAGA CORREA - MG120551
LUCAS GONZAGA CORRÊA - MG150824
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485821605650:01@
2025/0447252-9 - AREsp 3114157 Petição : 2026/0009368-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:33
Código de Controle do Documento: 40731676-1933-49E9-A6DF-DBCD36BB26BA